Tribunal: TJSP
Processo: 1036371-87.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Cobrança. Serviços profissionais. Revestimentos de parede 3D. Sentença de parcial procedência. Ordem de serviço assinada pelo contratante. Alegação de desconto concedido e de inexecução contratual parcial. Valor da ordem de serviço incontroverso de R$ 10.600,00, com pagamento de R$ 4.000,00. Prova documental, fotográfica e oral. Testemunha que confirma ter efetuado o término do rejunte, com

Ementa:
Cobrança. Serviços profissionais. Revestimentos de parede 3D. Sentença de parcial procedência. Ordem de serviço assinada pelo contratante. Alegação de desconto concedido e de inexecução contratual parcial. Valor da ordem de serviço incontroverso de R$ 10.600,00, com pagamento de R$ 4.000,00. Prova documental, fotográfica e oral. Testemunha que confirma ter efetuado o término do rejunte, com custo de R$ 600.00. Ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos e impeditivos a cargo do réu. Total de desconto afirmado e inexecução não demonstrados cabalmente. Recurso não provido.
O réu reconheceu a assinatura na ordem de serviço de R$ 10.600,00, tendo feito pagamento de R$ 4.000,00, mas não comprovou o alegado desconto concedido, por entrega de moldes, tampouco os itens falhos do serviço. Segundo o autor, o desconto dado foi em serviço, do banheiro, bem como a prova testemunhal apenas demonstra que foi completado o serviço do autor com custo de R$ 600,00. Com os subsídios existentes, houve demonstração de execução, não servindo a prova fotográfica para demonstrar as falhas, apenas respaldado o valor descontado de R$ 600,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036371-87.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARCEL
AUGUSTO DE OLIVEIRA, é apelado EMANUEL MARQUES TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036371-87.2017.8.26.0506 -Voto no 42926
2
COMARCA: Ribeirão Preto – 5a Vara Cível – Juiz Rogério Tiago Jorge
APTE. : Marcel Augusto de Oliveira
APDO. : Emanuel Marques Teixeira
VOTO No 42.926
EMENTA: Cobrança. Serviços profissionais. Revestimentos
de parede 3D. Sentença de parcial procedência. Ordem de
serviço assinada pelo contratante. Alegação de desconto
concedido e de inexecução contratual parcial. Valor da
ordem de serviço incontroverso de R$ 10.600,00, com
pagamento de R$ 4.000,00. Prova documental, fotográfica e
oral. Testemunha que confirma ter efetuado o término do
rejunte, com custo de R$ 600.00. Ônus da prova dos fatos
extintivos, modificativos e impeditivos a cargo do réu. Total
de desconto afirmado e inexecução não demonstrados
cabalmente. Recurso não provido.
O réu reconheceu a assinatura na ordem de serviço de R$ 10.600,00,
tendo feito pagamento de R$ 4.000,00, mas não comprovou o alegado
desconto concedido, por entrega de moldes, tampouco os itens falhos do
serviço. Segundo o autor, o desconto dado foi em serviço, do banheiro,
bem como a prova testemunhal apenas demonstra que foi completado o
serviço do autor com custo de R$ 600,00. Com os subsídios existentes,
houve demonstração de execução, não servindo a prova fotográfica
para demonstrar as falhas, apenas respaldado o valor descontado de
R$ 600,00.
Trata-se de recurso interposto contra a sentença de fls. 123/128 que
julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu a pagar R$ 6.000,00, corrigidos
pela Tabela Prática a partir do ajuizamento e com juros de 1% ao mês, a partir da citação,
além das custas, despesas e honorários de advogado de 20% sobre o valor da condenação.
Alega o réu que comprovou na sua defesa que o serviço não foi
prestado integralmente e o que foi feito não estava adequado. Afirma que não constou o
desconto de R$ 1.200,00, indicando trechos do depoimento do autor, sobre ter ocorrido a
confissão. Consigna que no minuto 2:14 o apelado afirma ter recebido R$ 5.200,00.
Considera comprovado o valor de R$ 10.600,00 e o desconto de R$ 1.200,00, além do
pagamento de R$ 4.000,00, consignando a necessidade de ser descontados os R$ 1.200,00.
Por fim, discorre sobre a inexecução contratual, indicando os itens faltantes e mal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036371-87.2017.8.26.0506 -Voto no 42926
3
acabados, indicando a prova testemunhal trazida, especificando os tempos do depoimento,
as falhas e a falta de impermeabilização, cujo orçamento resultará em R$ 5.200,00.
Consigna a aplicação do CDC. Pretende a improcedência ou alternativamente o abatimento
do desconto de R$ 1.200,00.
Recurso tempestivo, com preparo, respondido, referindo a relação
jurídica demonstrada e a prova.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
O MM. Juiz de Direito consignou o vínculo entre as partes e indicou
o valor da ordem de serviço como preço de partida, pois expresso no documento, além da
quitação de R$ 4.000,00. Fundamenta que o conjunto probatório não revela o aumento dos
serviços afirmado pelo autor, nem o desconto de R$ 2.000,00 em troca de moldes, referido
pelo réu. Considerou desconexos de provas os depoimentos para sustentar a tese do réu,
que não trouxe como testemunha o intermediador e antigo proprietário dos moldes.
Considerou que o autor não cumpriu integralmente a prestação de serviços, confessando a
não realização do rejunte no banheiro, bem como observou o depoimento de testemunha
que referiu ter refeito parte do trabalho e cobrou R$ 600,00, sem prova de outras
contratações e sem reconvenção apresentada para recompor eventuais prejuízos, somando a
quantia devida de R$ 6.000,00.
No caso, o autor é fornecedor de serviços e o réu destinatário final.
De início, foi apresentada a ordem de serviço de R$ 10.600,00 e o réu reconheceu que
escreveu seu nome.
A insurgência recursal aborda a alegação de desconto e exceção do
contrato não cumprido, ou seja, a falha de execução e a parcial inexecução. Nesse aspecto,
quanto ao alegado desconto, o autor depôs, apontando, de início, ter dado algum desconto
de "mil e poucos reais", mas, na sequência de seu depoimento explicou que fez desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036371-87.2017.8.26.0506 -Voto no 42926
4
em serviço, com a colocação de revestimento no banheiro, revestimento este que era do
autor, reconhecendo que não fez o rejunte no local.
A primeira testemunha não agregou elementos, apenas indicou que
foi verificar a obra para conhecer o trabalho do autor, afirmando estar a obra terminada.
Outra testemunha, Adriano, trabalhou na obra, e corroborou que arrumou o rejunte e
terminou o banheiro, cobrando a quantia de R$ 600,00, valor que foi devidamente
descontado.
Considerando que o réu reconheceu que assinou a ordem de serviço,
no valor de R$ 10.600,00 (fl. 20) e que não houve confissão do autor de desconto de R$
1.200,00. Embora confuso no depoimento, o autor asseverou que o desconto foi em serviço
e o réu confirmou que não pediu abatimento e sim a instalação do revestimento do
banheiro. No caso do desconto em discussão, afirmado na contestação e no depoimento do
réu (de R$ 2.000,00, por conta de moldes que teriam sido dados por terceiro), não é cabível
reconhecer como ajustado tal desconto à míngua de qualquer elemento de prova.
A obra possuía engenheiro responsável, Eduardo Lemos Camarero
(que chegou a ser arrolado pelo autor, mas foi acolhida a alegação do réu, de
intempestividade - fl. 104), não sendo as fotografias juntadas suficientes para demonstrar
cabalmente as falhas e principalmente possibilitar mensuração, tanto que não há prova de
refazimento.
Logo, diante de se tratar de contratação verbal, sem um projeto a ser
comparado, sem especificações, tem-se que a prova é insuficiente sobre trabalho mal
executado, senão o valor descontado pelo que foi refeito.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator